Tribunal: TJMT
Processo: 0013338-28.2014.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0013338-28.2014.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILZA FONSECA DOMENI - CPF: 421.218.761-20 (AGRAVADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TEMA 1.368 DO STJ. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO TEMPORAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COM PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, fundamentada na conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu a aplicação da taxa SELIC como juros moratórios previstos no artigo 406 do Código Civil, mesmo antes da vigência da Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno atendeu ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada; (ii) aferir se o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios, considerando a superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno impugnou especificamente o fundamento da decisão monocrática, argumentando sobre a conformidade do acórdão com o Tema 1.368 e a aplicação temporal da Lei nº 14.905/2024, atendendo ao requisito do artigo 1.021, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, afastando a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. A questão da aplicação temporal da Lei nº 14.905/2024 não integrou o objeto do Tema 1.368, que tratou especificamente da interpretação do artigo 406 do Código Civil em sua redação anterior, não havendo dissídio jurisprudencial ou violação à tese firmada no recurso repetitivo.

5. O acórdão recorrido adotou interpretação cautelosa quanto à retroatividade da nova legislação, aplicando-a de forma prospectiva, o que não contraria a tese do Tema 1.368, mas representa divergência interpretativa sobre matéria não abrangida pelo precedente qualificado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios previstos no artigo 406 do Código Civil encontra-se consolidada no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, independentemente da superveniência da Lei nº 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC/2015, arts. 1.021, § 1º; 1.030, I, "b"; CC/2002, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 0013338-28.2014.8.11.0015

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADA: MARILZA FONSECA DOMENI

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1368.

A agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, alegando que não há incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que teria impugnado especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, inclusive quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para correção monetária e juros de mora.

Pretende que seja aplicada a Taxa SELIC desde a data da citação válida, conforme disposto no art. 406, § 1º do Código Civil, incluído pela Lei 14.905/2024, bem como art. 405 do mesmo diploma legal (id. 342983352).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 343140851.

Contrarrazões (id. 345585356).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1368.

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A agravada sustenta que as razões do agravo interno não impugnaram especificamente o fundamento da decisão, qual seja, a conformidade do acórdão com o Tema 1.368 do STJ, limitando-se a reiterar as teses de mérito do recurso especial.

Analisando as razões do agravo interno, constato que agravante efetivamente impugnou o fundamento da decisão agravada, argumentando que: i) O acórdão recorrido não está em conformidade com o Tema 1.368 do STJ, pois este tema trata da aplicação da SELIC antes da vigência da Lei nº 14.905/2024; ii) A Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 27/08/2024, possui aplicação imediata aos processos em curso, devendo a SELIC incidir desde a citação, e não apenas a partir da vigência da lei e iii) Houve impugnação específica em todas as peças recursais anteriores (apelação, embargos de declaração e recurso especial).

Embora as razões do agravo interno sejam reiterem argumentos anteriores, há impugnação específica ao fundamento da decisão monocrática, atendendo ao requisito do art. 1.021, § 1º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Em resumo, a agravante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea(s) “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 8657276. Alegou
violação ao disposto no art. 406 do Código Civil.

A agravante argumenta que o
acórdão recorrido não está em conformidade com o Tema 1.368 do STJ, pois este tema já reconhecia a aplicação da SELIC mesmo antes da Lei nº 14.905/2024.

De fato, o Tema 1.368 do STJ firmou o entendimento de que
a SELIC já deveria ser aplicada como taxa de juros de mora
prevista no art. 406 do Código Civil, mesmo na redação anterior à Lei nº 14.905/2024.

Contudo, o acórdão embargado, ao aplicar a Lei nº 14.905/2024 de forma prospectiva (a partir de 27/08/2024), não contrariou a tese do Tema 1.368, mas sim adotou interpretação mais cautelosa quanto à retroatividade da nova legislação.

A questão da retroatividade ou não da Lei nº 14.905/2024 não foi objeto do Tema 1.368, que tratou especificamente da interpretação do art. 406 do CC na sua redação anterior.

Assim, não há dissídio jurisprudencial ou violação à tese firmada no Tema 1.368, mas sim divergência interpretativa quanto à aplicação temporal da lei nova, matéria que não foi objeto do recurso repetitivo.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº id. 320940864, que alega violação do artigo. 406 do Código Cível, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1368 firmou a seguinte tese: “
Definir se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024.”

“O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1368
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.368/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026